Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-30.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ENGAVETAMENTO. ARTIGO 29, II, DO CTB. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO ELIDIDA. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADA. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO DEVIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL EFETIVAMENTE DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias com vistas à indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocasionado por engavetamento. Nas suas razões recursais, afirma que seu veículo foi atingido em sua parte traseira pelo veículo conduzido pela segunda recorrida e de propriedade da primeira. Requer o provimento recursal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52009981). Custas e preparo recolhidos (ID 52010007 e ID 52010008, ID 52010002 e ID 52010003). Contrarrazões apresentadas (ID 52010014).
3. Consoante o disposto no artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, comete ato ilícito e, por força do disposto no artigo 927 do mesmo diploma legal, fica obrigado a repará-lo.
4. Ainda, de acordo com o art. 29, II, do Código Brasileiro de Trânsito, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação à borda da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Esse dever de cuidado não foi observado pela segunda parte recorrida, que, por conseguinte, deverá responder pelos danos ocasionados ao veículo da autora, junto com a proprietária do veículo, a primeira ré.
5. No caso em tela, não há controvérsia quanto ao fato de que, em dinâmica de engavetamento, a parte dianteira do veículo da recorrida atingiu a parte traseira do automóvel da recorrente. Em tais circunstâncias, presume-se a culpa de quem colidiu na parte traseira do veículo antecedente, pois o inciso II do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro impõe aos condutores o dever de guardar distância de segurança lateral e frontal entre os veículos. Em situações de tráfego intenso essa regra é comumente negligenciada, porém o tráfego intenso não dispensa a distância de segurança.
6. Em análise ao acervo probatório, não restam dúvidas quanto à culpa das rés, já que incontroverso o fato de que houve a colisão traseira no veículo da autora sem qualquer justificativa comprovada para afastamento da responsabilidade (ID 38109893), impondo-se, assim, o dever de indenizar pelos danos causados.
7. Quanto ao valor da reparação, preconiza o artigo 944 do Código Civil que a indenização se mede pela extensão do dano. Assim, o valor de R$ 1.802,00 foi efetivamente gasto pela autora com a franquia de seu seguro, motivo pelo qual deve ser este o valor da indenização.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.802,00 referente ao prejuízo material experimentado em decorrência da colisão, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros de mora de 1% a partir da citação. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.